Tribunal: TJMT
Processo: 0010568-56.2018.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010568-56.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES - CPF: 075.258.016-73 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 046.388.241-53 (APELADO), MOHAMAD FIRMINO FARES DA SILVA - CPF: 050.889.461-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu processo de execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 924, III, do CPC, em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA). A sentença condenou o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do proveito econômico e custas processuais.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em (i) identificar a parte responsável pelos honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, e (
ii
) verificar a adequação do
critério adotado para a fixação da verba honorária.

III. Razões de decidir:

3.
O princípio da causalidade orienta que aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com os custos processuais.

4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, quando a CDA é cancelada após a citação do executado, a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios, mesmo que a extinção da execução ocorra sem resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados em 1% (CPC, art. 85, § 11).

Tese de julgamento:
“1. A Fazenda Pública deve arcar com os honorários sucumbenciais quando o cancelamento da CDA ocorre após a citação e apresentação de defesa pelo executado.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 85, §§ 3o, 8o e 11; art. 924, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.659.645/RS, Rel. Min. Herman Benjamin; TJSP, AC 1016424-88.2015.8.26.0224, Rel. Des. Nogueira
Diefenthaler
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Execução Fiscal no 0010568-56.2018.8.11.0004, ajuizada em face de Marco Antônio de Martins e Pinheiro. A sentença julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil, devido ao cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA). Ainda, condenou o Estado ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor do proveito econômico.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação alegando que o ônus
da
sucumbência deve ser atribuído ao executado, sustentando que foi ele quem deu causa à autuação e à instauração do processo. Argumenta que a movimentação da máquina estatal para persecução do crédito foi resultado de sua conduta, sendo irrelevante o fato de a CDA ter sido cancelada por decisão administrativa ou em decorrência de sentença dos embargos à execução.

O apelante requer o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando a inversão do ônus
da
sucumbência e condenando o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação do Estado em honorários ou, ao menos, a redução da verba fixada, tendo em vista o cancelamento administrativo da dívida.

Em contrarrazões, o executado, Marco Antônio de Martins e Pinheiro, defende a manutenção integral da sentença. Argumenta que o cancelamento administrativo da CDA ocorreu somente após a propositura da execução fiscal, sendo necessário o ajuizamento de defesa por meio de exceção de
pré
-executividade e embargos à execução, prolongando a tramitação processual por vários anos. Sustenta que o Estado, apesar de ter ciência do cancelamento da CDA, não se manifestou nos autos para informar a perda do objeto, causando a continuidade indevida do processo. Por fim, requer a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o proveito econômico obtido, em razão do trabalho desempenhado ao longo do processo.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de Marco Antônio de Martins e Pinheiro, objetivando o pagamento de débito fiscal representado pela Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2018709610. O débito decorre do lançamento de Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), realizado com base em informações cruzadas da Receita Federal, após a declaração equivocada de valores pelo executado em seu imposto de renda, referente ao ano-base de 2008.

Nos autos foi apresentado exceção de
pré
-executividade
.

Posteriormente, o
executado apresentou embargos à execução alegando inexistência de fato gerador do tributo, sustentando que os valores declarados equivocadamente referiam-se à transferência de bens à sua ex-esposa em razão de divórcio, com recolhimento do imposto devido na partilha de bens à época.

Após a instrução dos embargos, foi proferida sentença em 06/05/2021, na qual se reconheceu a nulidade da CDA
por ausência de fato gerador do tributo, motivo pelo qual a execução fiscal foi extinta. Constatou-se, ainda, que o erro material na declaração de imposto de renda referente ao ano de 2009 foi cometido pelo próprio executado, razão pela qual foi indeferido o pedido de condenação em honorários advocatícios. Considerou-se que a administração tributária atuou em estrito cumprimento de seu dever legal, não sendo imputáveis a ela os ônus processuais decorrentes da presente demanda.

Nos autos em questão, o executado informou que, em diligências realizadas junto à Procuradoria do Estado de Mato Grosso, foi comunicado do cancelamento da CDA n. 2018709610, que deu origem à demanda. Ressaltou que o referido cancelamento ocorreu em 2021, ou seja, após a citação e a apresentação de exceção de
pré
-executividade e embargos à execução. Em razão disso, pleiteou a extinção do processo pela perda do objeto, bem como a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 3% sobre o valor do proveito econômico, conforme disposto no art. 85, §3o, V, do CPC.

O Estado de Mato Grosso, ao ser instado a se manifestar, reconheceu nos autos o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa no 2018709610, mas alegou que tal cancelamento decorreu da decisão proferida nos embargos à execução, em que se reconheceu que o executado deu causa ao processo, sendo, por isso, condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais. Argumentou, ainda, que a condenação do Estado em honorários é descabida, uma vez que a decisão dos embargos já atribuiu ao executado a responsabilidade pelos custos processuais. Por fim, requereu a manutenção do bloqueio de valores até o integral pagamento do ônus sucumbencial fixado nos embargos e defendeu a condenação do executado ao pagamento das custas e honorários nos autos da execução fiscal.

O juízo de origem extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 924, III, do CPC, e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia posta em análise está limitada à responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, e ao critério adotado para sua fixação.

O art. 85 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos pela parte que sucumbir na demanda, observando-se os critérios delineados no § 3o para sua fixação, em regra, com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, no valor atualizado da causa.

Ademais, o princípio da causalidade, amplamente aplicado em matéria processual, orienta que aquele que deu causa à demanda deve arcar com os custos decorrentes do processo.

No caso em análise, embora o erro inicial na declaração de imposto de renda do executado tenha originado a constituição do crédito tributário, é incontroverso que a Certidão de Dívida Ativa foi cancelada administrativamente em 8 de janeiro de 2021, ou seja, antes da prolação da sentença nos embargos à execução, que ocorreu em 6 de maio de 2021. Assim, a Fazenda Pública já tinha ciência inequívoca da inexistência do crédito tributário quando ainda havia tempo hábil para informar tal fato nos autos.

Ressalta-se que o cancelamento da CDA ocorreu após a apresentação da exceção de
pré
-executividade, protocolada em 7 de junho de 2019, e dos embargos à execução, ajuizados em 25 de outubro de 2020, ambos apresentados pelo executado para se defender do crédito tributário que posteriormente foi reconhecido como indevido pela própria administração pública.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado pela jurisprudência, que reconhece que a Fazenda Pública responde pelos honorários advocatícios quando o executado já apresentou defesa antes do cancelamento da dívida, ainda que a extinção da execução ocorra sem resolução de mérito.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

"É devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quanto o executado intervém nos autos para apresentação de defesa, ainda que, antes da apreciação desta, a exequente tenha cancelado a CDA respectiva, nos termos do art. 26 da Lei 6.830/80. Honorários advocatícios: em demandas em que figura a Fazenda Pública como parte, imperiosa a adoção, em regra, do critério do escalonamento delineado pelo art. 85, § 3o do CPC, ainda que haja extinção do feito sem resolução do mérito, por força do princípio da causalidade. O arbitramento da verba honorária pelo princípio da equidade encontra espaço apenas nas hipóteses estritamente previstas no parágrafo 8o do art. 85, do CPC."

(TJ-SP - AC: 1016424-88.2015.8.26.0224, Relator: Nogueira
Diefenthaler
, Data de Julgamento: 31/03/2022).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, uma vez efetivada a citação do executado e havendo cancelamento da CDA pela Fazenda Pública, é cabível a condenação do ente público em honorários advocatícios. Abaixo, transcrevo ementa que reforça tal posição:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EM VIRTUDE DA NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO. ARTIGO 26 DA LEF. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Os honorários advocatícios devem ser imputados à Fazenda Pública quando o pedido de extinção da execução fiscal ocorrer em virtude do cancelamento da inscrição da dívida ativa, baseada em lançamento tributário nulo, quando já efetivada a citação do executado. 3. Deveras, a
ratio
legis do artigo 26 da Lei 6.830/80, pressupõe que a própria Fazenda, sponte sua, tenha dado ensejo à extinção da execução. Isto, porque a referida norma se dirige à hipótese de extinção administrativa do crédito com reflexos no processo, o que não se equipara ao caso em que a Fazenda, reconhecendo a nulidade da dívida, desiste da execução. 4. In
casu
, verifica-se que a sentença extinguiu o processo sem julgamento de mérito, após a citação do devedor, em sede de embargos, razão pela qual se revela escorreita a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios. 5. Aplicação analógica da Súmula 153/STJ. Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 963.782/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07.10.2008,
DJe
05.11.2008;
AgRg
no REsp 999.417/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 01.04.2008,
DJe
16.04.2008; REsp 858.922/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 05.06.2007, DJ 21.06.2007; e REsp 814.513/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 04.04.2006, DJ 18.04.2006). 5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ -
AgRg
no Ag: 1083212 PR 2008/0166811-7, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 03/08/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2010)

Portanto, considerando a sequência cronológica dos atos processuais e a conduta omissiva da Fazenda Pública, é evidente que o juízo de origem aplicou corretamente o princípio da causalidade ao condenar o ente público ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.
Majoram-se os honorários arbitrados em primeira instância em 1% (um por cento) acima do arbitrado na r. sentença, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025